Tribunal: TJMT
Processo: 1026293-33.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026293-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), MAYSA OLIVEIRA DE MELO ANTONIO - CPF: 044.274.491-90 (RECORRIDO), ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 326.356.268-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de professora com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), mantidos entre 2020 e 2025, e condenou a
parte
reclamada ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários, mesmo com processo seletivo simplificado e breves interrupções, desvirtua a natureza excepcional e temporária da contratação pública; e (
ii
) saber se a declaração de nulidade de contrato temporário de servidor público gera direito ao FGTS e se a multa de 40% é aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores públicos exige previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional, sendo vedada para serviços permanentes, conforme art. 37, IX, da CF e Tema 612 do STF.

4. A continuidade do vínculo por 59 meses, superando o limite legal de 24 meses (LC 600/2017), descaracteriza a natureza temporária, configurando desvirtuamento, mesmo com processos seletivos distintos.

5. Breves interrupções contratuais, especialmente em períodos de férias escolares, não afastam a unicidade do vínculo e a continuidade do trabalho, confirmando o desvirtuamento da contratação.

6. A realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima sucessivas contratações temporárias que visam suprir carência permanente de servidores, violando o princípio do concurso público.

7. Declarada a nulidade do contrato temporário, o trabalhador público tem direito ao FGTS pelo período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e Tema 916 do STF, com base na remuneração bruta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários que desvirtua a natureza excepcional e transitória da contratação pública, mesmo com processo seletivo simplificado e breves interrupções, implica a nulidade do vínculo e o direito do trabalhador ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 2º, art. 7º, art. 11, art. 18; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, e art. 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020; STJ, Súmula nº 646
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026293-33.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: MAYSA OLIVEIRA DE MELO ANTONIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYSA OLIVEIRA DE MELO ANTONIO ajuizou reclamação em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi admitida pela
parte
reclamada em 10/2/2020 para exercer a função de professora, vínculo que permaneceu ativo até 17/4/2025; b) exerceu função pública junto à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) no município de Nova Mutum/MT desde fevereiro de 2020; c) o vínculo empregatício foi demonstrado por meio de sucessivas publicações em Diários Oficiais que registram a renovação contratual ano após ano; d) entre fevereiro de 2020 e abril de 2025, manteve vínculo empregatício com a
parte
reclamada sem recolhimento de FGTS; e) a contratação temporária na Administração Pública é permitida apenas em hipóteses excepcionais e dentro de limites temporais definidos; f) permaneceu contratada por mais de cinco anos, o que torna os contratos nulos de pleno direito. Requereu a declaração de nulidade do vínculo contratual e a condenação da
parte
reclamada ao pagamento integral e atualizado dos valores de FGTS referentes ao período
não
prescrito
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a contratação não observou a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas de 2020 a 2025; b) a contratação visou suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional sobre preenchimento de cargos públicos mediante concurso público; c) os contratos são nulos; d) declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor
tem direito
à percepção do FGTS, além do salário pactuado; e) o STF reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que
tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso. Ao final: a) declarou nulos os contratos mantidos entre as partes; b) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado a partir de abril de 2020.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte recorrida participou de dois processos seletivos distintos, o que gerou dois contratos temporários distintos (Contrato n° 163/2020 e Contrato n° 205/2022); b) o primeiro contrato teria encerrado em 15/12/2021 e o segundo iniciado em 14/3/2022; c) as contratações estão amparadas no ordenamento jurídico, inexistindo qualquer mácula que as tornem nulas; d) as contratações temporárias são previstas
em lei
; e) as contratações individualmente consideradas não superaram o limite de prazo previsto n
a
legislação
; f) é admitida a contratação temporária para atividades permanentes; g) na remota hipótese de declaração de nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS deve ser feito mediante depósito em conta vinculada e não diretamente à recorrida. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julga r improcedente s o s pedido
s iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou
interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista; (b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra. Antes da análise contratual, deve ser observado o princípio Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)”

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2º:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela (redação em vigor até 23/03/2022):

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (redação em vigor até 23/03/2022)

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (redação em vigor até 23/03/2022)

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar; XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)”

Em relação ao processo seletivo simplificado, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o art. 7º:

“Art. 7º O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2º desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado, em conjunto ou separadamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)” (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

Quanto ao prazo de contratação, o art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

“Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (redação em vigor até 23/03/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação em vigor até 23/03/2022) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 01/01/2023);

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (redação vigente até 24/03/2022);

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 31/12/2022) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (redação vigente até 23/03/2022) § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

§ 3º Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)” (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

Por fim, atinente ao intervalo entre uma contratação e outra, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar nº 600/2017, vigente à época do contrato, determinava que:

“Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I -
receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II -
ser
nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar. (redação vigente até 23/03/2022) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

IV -
ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX e XXI do art. 2º, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI do art. 2º, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar.” (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 01/01/2023)

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário na função de professor, entre 20
20
e 202
5
, totalizando
59
meses de labor contínuo, conforme fichas financeiras (ID/PJe2
321566898
).

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da celebração do primeiro contrato, estabelecia um prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, 24 meses. A continuidade do vínculo por
59
meses, mesmo que por meio de processos seletivos distintos, descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando o desvirtuamento.

Portanto, os contratos temporários celebrados entre as partes são nulos, em razão do desvirtuamento da contratação.

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

As fichas financeiras apresentadas demonstram que a parte reclamante manteve vínculos contratuais com o Estado de Mato Grosso de forma quase ininterrupta. As interrupções entre os contratos são breves e, muitas vezes, coincidem com os períodos de férias escolares, o que reforça o caráter contínuo da prestação de serviços e o desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado. Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que:

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).”

O c. TST também já se pronunciou:

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)”

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período efetivamente trabalhado, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
Condeno
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025